Tribunal: TJMT
Processo: 1014726-79.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014726-79.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VALDECIR GUEDES - CPF: 680.726.609-00 (APELANTE), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Retenção Indevida De Valores. Operadora De Cartões. Relação De Consumo Reconhecida. Teoria Finalista Mitigada. Falha Na Prestação Do Serviço. Danos Materiais E Morais Configurados. Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Valdecir Guedes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Cielo S.A., condenando a ré à restituição de R$ 2.000,00 a título de danos materiais, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais e estabelecendo sucumbência recíproca. O autor sustenta que a retenção indevida de valores por quase dois anos, sem justificativa legítima, configura dano moral indenizável, pugnando pela reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e inversão dos ônus sucumbenciais.
.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a relação jurídica estabelecida entre o estabelecimento comercial e a operadora de cartões configura relação de consumo, mediante aplicação da teoria finalista mitigada; (ii) analisar se a retenção prolongada e injustificada de valores provenientes de transação comercial aprovada configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável; (iii) examinar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais diante do reconhecimento do dano moral.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento da Teoria Finalista Mitigada, admitindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante, ainda que o serviço seja utilizado como insumo da atividade empresarial, configurando-se no caso concreto a manifesta vulnerabilidade do pequeno empresário em face da grande instituição de pagamentos.

4. A retenção indevida de valores por período excessivo, sem apresentação de justificativa documentalmente comprovada ou contrato que autorizasse a compensação automática alegada, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, nos termos dos artigos 14 do CDC e 186 do Código Civil, impondo o dever de restituição dos valores e de reparação pelos danos causados.

5. A privação prolongada de capital de trabalho por quase dois anos, aliada à frustração das tentativas de solução administrativa, extrapola o mero dissabor contratual e configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de abalo psicológico concreto, conforme orientação jurisprudencial consolidada deste Tribunal.

6. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter pedagógico-punitivo da medida, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, fixando-se em R$ 3.000,00 o valor adequado para reprimir a conduta ilícita e compensar o autor, sem gerar enriquecimento excessivo.

7. O êxito do autor em ambos os pedidos principais, decaindo apenas quanto ao valor pretendido a título de indenização moral, atrai a aplicação da Súmula 326 do STJ, afastando a sucumbência recíproca e impondo à ré o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A relação jurídica entre estabelecimento comercial e credenciadora de cartões de crédito e débito pode ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mediante aplicação da teoria finalista mitigada, quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante. 2. A retenção injustificada, por período excessivo, de valores de venda realizados por meio de operadora de pagamento configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos materiais e morais. 3. O dano moral decorrente da privação prolongada de capital de trabalho opera-se i
n re ipsa, dispensando prova de abalo psicológico concreto. 4. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; CC, arts. 186, 389, 405, 406 e 927; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 86 e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 326/STJ; Súmula 362/STJ. STJ - AgInt no AREsp 2509742/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02/09/2024. TJMT - AC 10040503920228110086, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 28/08/2025; TJMT - AC 1000259-76.2024.8.11.0091, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31/05/2025; TJMT - N.U 1039690-38.2020.8.11.0001, Rel. Juíza Lucia Peruffo, j. 10/08/2021; TJMT - RI 1003217-74.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 26/06/2025.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
V
ALDECIR GUEDES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, registrada sob o n. 1014726-79.2025.8.11.0041, ajuizada p
elo apelante
em desfavor de
CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré à restituição do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos materiais, rejeitou o pedido de indenização por danos morais e condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de cinquenta por cento para cada uma, com honorários advocatícios fixados em vinte por cento sobre o valor atualizado da condenação.

Na
origem
, a parte autora narrou ser usuária dos serviços de máquina de cartões da empresa requerida, vinculada à sua conta corrente junto ao Banco Bradesco, agência 1263, conta 114489-8.
E
m
11/04/2024
, efetuou uma venda no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), transação aprovada pelo
sistema da parte ré, conforme comprovante que indica débito à vista, bandeira Visa, NSU 329461 e código de autorização 326050
,
não sendo concretizado
o repasse financeiro na sua conta bancária. A
duz
contato com a requerida por diversas vezes, conforme protocolos anexados, e que a empresa informou apenas que o valor foi transferido para a conta vinculada à máquina de cartões
.
Afirmou contato com a agência do Bradesco, onde o valor deveria ser depositado, contudo, foi informado que o valor não entrou na conta corrente. Postulou a concessão do benefício da gratuidade da justiça, manifestou ausência de interesse na audiência de conciliação e requereu a título de danos materiais a devolução do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo ser atualizado e corrigido desde o evento danoso. Quanto aos danos morais, invocou o artigo 186 do Código Civil e sustentou que a requerida reteve valor por prazo excessivo, sem comprovar o motivo. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Postulou a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Atribuiu à causa o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) (id. 348376860).

Em
decisão deferiu
-se
benefício da gratuidade da justiça
(a
rt
.
98 do C
PC), contudo, para
o pedido de inversão do ônus da prova, consignou não comporta
r
acolhimento. Observou que a parte autora ajuizou a presente demanda em nome próprio, porém, com base em relação jurídica estabelecida com a empresa Valdecir Guedes - ME, pessoa jurídica que contratou os serviços da requerida para o exercício de sua atividade empresarial, ou seja, não como destinatária final do serviço, mas como usuária instrumental do serviço na cadeia de produção ou prestação de serviços. Pontuou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, quando o bem ou serviço adquirido destina-se ao incremento da atividade comercial, não se configura relação de consumo. Asseverou q
ue, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor à presente controvérsia, fica inviabilizada a inversão do ônus da prova. Recebeu a petição inicial e determinou a citação da parte requerida (id. 348376879).

Em contestação, a parte ré arguiu, preliminarmente, a impugnação à gratuidade de justiça, a decadência convencional e afronta à boa-fé objetiva, a ausência de interesse de agir, ausência de procuração válida e longo lapso temporal da documentação. Quanto à decadência convencional,
conforme
cláusula 23a
,
o cliente terá o prazo de
30
dias corridos a contar da data do repasse para apontar qualquer diferença nos valores a crédito ou a débito que compõem o repasse efetuado, findo esse prazo, a quitação do valor do repasse da transação será irrestrita e irrevogável.
Aduziu
que, não exercendo o estabelecimento manifesta
ção de
eventual discordância acerca dos pagamentos realizados, opera-se a decadência convencionada. Afirmou que a parte autora cuidou de ajuizar a demanda somente em
novembro de 2024
, ou s
eja, mais de um ano após o início do suposto quadro danoso. No mérito, sustentou a inaplicabilidade das disposições consumeristas, aduzindo que os serviços prestados pela Cielo são empregados como meio de fomentar a atividade comercial exercida pela parte autora
, bem como,
o correto repasse de valores e a falta de comprovação das alegações autorais
; que
após análise do sistema
, a
Cielo não identificou nenhuma contestação registrada. Apresentou evidência referente às vendas e agenda financeira para o cadastro 2839845045, do período de análise de
01/04/2024
até a data atual, e consignou que a venda em questão foi paga no
22/04/2024
, entretanto, foi utilizada parcialmente para abatimento de aluguéis.
Aduziu
inexistência de danos morais indenizáveis e a ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Requereu que a presente ação seja julgada extinta, tendo em vista a decadência relatada, entretanto, não sendo o entendimento pela extinção, requer seja julgada totalmente improcedente (id. 3483768
81).

Em
impugnação
, a autora
aduziu
peça contestatória genérica
da ré
, não trouxe provas capazes de contestar o alegado. Sustentou que chega a ser hilário a tese de decadência, pois além de ser uma cláusula abusiva, não apresentaram qualquer contrato assinado pelo requerente. Pontuou que a súmula 297 do S
TJ
deixa claro que a relação entre banco e cliente é de consumo. Afirmou
inércia do
réu em apresentar qualquer documento que comprovasse o repasse dos valores ou o motivo pelo qual fora retido. Reiterou que, em uma simples pesquisa no
PJe
do estado de Mato Grosso, pode-se verificar que existem diversos processos judiciais e reclamações em face da requerida, que tratam do mesmo assunto, quer seja retenção indevida de valores. Requereu a total procedência dos pedidos elencados na petição inicial (id. 348376887).

Sobreveio
sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Rejeitou a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. Quanto à decadência convencional, consignou que o instituto da d
ecadência convencional, previsto no artigo 211 do Código Civil, exige, para sua validade e eficácia, a inequívoca ciência e concordância da parte contra a qual o prazo é oposto. Afirmou que a ré não trouxe à colação o instrumento contratual devidamente assinado pelo autor, de tal forma que a alegação de existência de uma Cláusula 23a em um contrato padrão ou de adesão, sem a comprovação de que o requerente a ele aderiu formalmente ou teve ciência prévia e inequívoca de seus termos, torna a disposição inoponível ao aderente. Rejeitou a preliminar arguida. Rejeitou as demais preliminares de ausência de interesse de agir, ausência de procuração válida e longo lapso temporal da documentação. No mérito, repisou que restou afastada a incidência das normas do C
DC
à presente relação jurídica, sob o fundamento de que os serviços contratados visavam o fomento da atividade empresarial do autor. Afirmou que o autor
se desincumbiu
satisfatoriamente de seu encargo probatório no que tange à existência do crédito reclamado.
Pontuou que a requerida, em sua peça defensiva, não negou a existência da venda, mas sustentou fato extintivo do direito do autor, alegando que a liquidação ocorreu em
22/04/2024
, mediante compensação com débitos de aluguéis de máquinas inadimplidos, contudo, lhe competia comprovar inequivocamente a legitimidade dessa retenção, o que não ocorreu. Sustentou que a alegação de que o valor foi utilizado para abatimento de mensalidades em atraso carece de lastro documental robusto, uma vez que a ré
se limitou
a apresentar planilha unilateral de valores em sua contestação, sem, contudo, acostar faturas ou notas fiscais relativas à suposta dívida pretérita do autor que autorizasse a compensação automática. Asseverou que, portanto, restando comprovado o crédito do autor e não tendo a ré demonstrado fato legítimo que impedisse o pagamento ou extinguisse a obrigação, impõe-se o reconhecimento dos danos materiais sofridos, devendo a requerida ser condenada a restituir a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Quanto ao
pedido de indenização por danos morais, consignou que, afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que a responsabilidade civil da ré deve ser perquirida sob a ótica subjetiva. Pontuou que o inadimplemento contratual, consubstanciado na falha de repasse de valores, embora cause inegáveis transtornos e aborrecimentos, resolve-se, em regra, na esfera patrimonial, mediante a devolução do valor acrescido dos encargos legais. Afirmou que não há nos autos qualquer prova de que a retenção do valor tenha gerado consequências externas gravosas, como a inscrição em cadastros de inadimplentes, protestos ou a impossibilidade de manutenção da subsistência familiar.
Julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a requerida Cielo S.A. a restituir à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos materiais, sobre este valor deverá incidir correção monetária pelo índice IPCA a partir do evento danoso, e acrescido de juros de mora pela Taxa Selic, a contar da cit
ação. Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, na proporção de cinquenta por cento para cada uma, fixados em vinte por cento sobre o valor atualizado da condenação (id. 348376894).

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de
apelação
.
Aduz que a
sentença deve ser reformada, pois,
apesar do julgo ser p
arcialmente procedente, restou imensamente prejudicado com a atual sentença
, bem como, que
as provas trazidas aos autos comprovaram todo alegado, motivo pelo qual a magistrada entendeu que o banco apelado deveria devolver o valor de R$ 2.000,00 que fora retido, contudo, não condenou o apelado em danos morais, ocasião em que condenou o apelante a pagar custas e despesas processuais,
e
os honorários advocatícios, na proporção de
50%
, honorários estes que foram fixados em
20%
sobre o valor atualizado da condenação. Sustentou
que
após sofrer este dano, te
ndo
valores retidos indevidamente por quase
02
anos
,

dei
xa
ndo
de pagar seus credores
,
passa
ndo
por mau pagador na praça, ainda se vê no prejuízo
. Bem

como
que
ao

condená-lo
ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência
(s
ituação atípica
)
, ao final
r
eceber
á
menos da metade do valor que fora bloqueado indevidamente pelo apelante,
sendo a
sentença desproporcional e injusta. Colacionou precedentes
do TJMT. Ressalta
caracterizada falha na prestação do serviço, ensejando a restituição do valor e o pagamento de indenização por dano moral. Requereu a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Requereu que o presente recurso de apelação seja conhecido e provido, e que ao final a presente demanda seja julgada totalmente procedente conforme pedidos iniciais (id. 348376896).

Em suas
contrarrazões
, a parte apelada
a
duz tecnicidade d
a sentença
, que
a pretensão de dano moral
foi
desprovida de suporte fático concreto
, não havendo
elemento novo capaz de infirmar a conclusão de que o prejuízo supor
tado é exclusivamente patrimonial,
sendo
integralmente reparado com a condenação material
, bem como, não
se demonstrou

o
fensa à honra, à imagem ou à dignidade que ultrapasse os aborrecimentos normais de relações contratuais. Afirmou que a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais observou rigorosamente o comando do artigo 86 do Código de Processo Civil, refletindo a realidade do julgamento parcial
. R
equereu sejam conhecidas as razões recursais apenas para, ao final, negar-se provimento à apelação interposta pelo autor, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau em todos os seus termos (id. 348376899).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

Conforme relatado,
a sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,
conden
ando
a Requerida à restituição do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos materiais, mas indeferiu o pleito de danos morais, condenando ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advoca
tícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a retenção indevida dos valores de suas vendas por quase dois anos ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e pugna pela reforma da sentença para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem. O recurso comporta parcial provimento.

Para melhor compreensão da matéria e com fins didáticos, passo a analisar o recurso em tópicos.

1. DA RELAÇÃO DE CONSUMO E A TEORIA FINALISTA MITIGADA

A controvérsia inicial reside na natureza da relação jurídica entabulada entre as partes. O juízo de origem afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) sob o argumento de que o Autor utilizaria
a máquina de cartões para fomento de sua atividade empresarial (
insumo
), adotando a Teoria Finalista Pura.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento da
Teoria Finalista Mitigada (
ou Aprofundada
)
. Segundo essa orientação, admite-se a aplicação das normas protetivas do CDC, mesmo quando o contratante não seja o destinatário final fático do bem ou serviço, desde que demonstrada sua
vulnerabilidade
(técnica, jurídica ou econômica) frente ao fornecedor.

No caso em tela, verifica-se a manifesta vulnerabilidade do Apelante (empresário individual/pequeno porte) em face da Apelada (grande instituição de pagamentos), especialmente no tocante ao
domínio técnico dos sistemas de repasse e controle financeiro, bem como pela dependência econômica do serviço para o fluxo de caixa de sua atividade
.

Nesse sentido, é o precedente do STJ:

"
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, "a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídic
a, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas n
o
Código de Defesa do Consumidor
""
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2509742 RJ 2023/0372971-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)

A
propósito
,
dessume-se
do recente julgado por esta
E
. Tribunal
, conforme tese de julgamento
que

“A relação jurídica entre estabelecimento comercial e credenciadora de cartões de crédito e débito pode ser regida pelo
Código de Defesa do Consumidor
, mediante aplicação da teoria finalista mitigada, quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10040503920228110086, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025)

Assim,
reconheço a relação de consumo
e a aplicabilidade do CDC ao caso concreto.

2. DO ATO ILÍCITO E DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Superada a premissa legal, analisa-se a conduta da Ré. Restou incontroverso nos autos, provado pelo comprovante de venda (
id. 348376867
) e pelo extrato bancário (
id. 348376868
), que o Autor realizou uma venda no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 11/04/2024, cujo repasse não foi efetivado em sua conta corrente vinculada (
id. 348376869
).

A Apelada, em sua defesa, alegou que o valor teria sido utilizado para compensar débitos de aluguéis de máquinas em atraso. Todavia, conforme bem pontuado na sentença, a Ré
não se desincumbiu do seu ônus probatório
(art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC).

A operadora limitou-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, sem juntar aos autos o contrato assinado que a
utorizasse tal compensação automática, tampouco faturas ou notas fiscais que comprovassem a origem e a exigibilidade da suposta dívida de aluguel.

Portanto, a retenção do valor de R$ 2.000,00, sem justificativa plausível e documentalmente comprovada, configura
ato ilícito
e falha na prestação do serviço, devendo ser mantida a condenação em danos materiais (restituição), ponto este que não foi objeto de recurso pela Ré e transitou em julgado.

3. DO DANO MORAL

O cerne do apelo é a configuração do dano moral. O juízo
a quo
entendeu tratar-se de mero inadimplemento contratual. Ouso divergir.

A retenção indevida de valores pertencentes ao consumidor, especialmente quando se trata de verba destinada ao giro de pequeno negócio ou sustento próprio, por um período excessivo — neste caso,
quase 2 (dois) anos
(desde abril de 2024) —,
extrapola
o limite do mero aborrecimento cotidiano.

A conduta da Apelada colocou o consumidor em desvantagem exagerada, privando-o de capital de trabalho e obrigando-o a recorrer ao Poder J
udiciário para reaver quantia que lhe pertencia legitimamente.
A falha administrativa da Ré não pode ser transferida ao consumidor
.

Nessas hipóteses, o dano moral opera-se
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do fato (privação do patrimônio e da paz de espírito por longo período), dispensando prova de abalo psicológico concreto.

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o bloqueio injustificado de valores provenientes de vendas por cartão, por período prolongado e sem solução administrativa, transcende o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Nesse sentido, conforme decidido recentemente
: "A retenção injustificada, por período excessivo, de valores de venda realizados por meio de operadora de pagamento configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos materiais e morais"
(TJMT - Apelação Cível: 1000259-76.2024.8.11.0091, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Data de Julgamento: 31/
05/2025, Data de Publicação: 31/05/2025).

No caso em apreço, a retenção por quase dois anos dos valores essenciais à atividade do apelante enquadra-se perfeitamente nessa
ratio

decidendi
, justificando a condenação pleiteada.

Ainda sobre o tema, a Turma Recursal deste Tribunal já firmou entendimento similar:

"RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO [...] RETENÇÃO DE VALORES – [...] FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – [...] Tendo havido demonstração pela promovente acerca da existência dos valores ora questionados no extrato de vendas, e não tendo a promovida comprovado que realizou a transferência do valor [...] resta caracterizada falha na prestação do serviço, ensejando a restituição do valor e o pagamento de indenização por dano moral." (TJMT - N.U 1039690-38.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. LUCIA PERUFFO, Julgado em 10/08/2021).

Outrossim, em consonância com a orientação consolidada pela Turma Recursal deste Estado, verifica-se que o bloqueio injustificad
o de valores, desacompanhado de prova da suspeita de fraude ou ordem judicial, constitui
falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

Conforme
outro
recente julgado:
"A falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa são suficientes para gerar dano moral in
re

ipsa
"
(TJMT - Recurso Inominado: 1003217-74.2025.8.11.0002, Relator: Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 26/06/2025, Data de Publicação: 26/06/2025).

Portanto,
a ausência de justificativa idônea para a retenção do saldo por longo período, aliada à frustração das tentativas de solução extrajudicial,
evidencia o dever de indenizar, reforçando a procedência do pleito indenizatório
.

4. DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Para a fixação do valor da indenização, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter pedagógico-punitivo da medida, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, evitando-se o enriquecim
ento sem causa.

Nesse sentido:
“A retenção de valores oriundos de transações comerciais, sem justificativa válida e notificação prévia, configura falha na prestação de serviço e enseja restituição e indenização por danos morais.
2.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se os específicos do caso concreto.
”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10467311720248110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025)

Considerando que a retenção perdurou por longo tempo, beneficiando a Apelada em detrimento do Apelante, mas ponderando o valor original da transação (R$ 2.000,00), entendo que o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

se mostra
adequado e suficiente para reprimir a conduta ilícita e compensar o autor, sem gerar enriquecimento excessivo
.

O valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratua
l) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ).

5. DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Com o provimento do recurso para condenar a Ré ao pagamento de danos morais, verifica-se que o Autor obteve êxito em ambos os pedidos principais (dano material e dano moral), decaindo apenas quanto ao valor pretendido a título de indenização moral.

Nos termos da
Súmula 326 do STJ
:
"Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca"
.

Assim, deve a Apelada arcar com a
integralidade
das custas processuais e dos honorários advocatícios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto para reformar a sentença recorrida e:

a)
CONDENAR
a Apelada
CIELO S.A.
ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data deste arbitramento;

b)
REDISTRIBUIR
os ônus sucumbenciais
, condenando a Apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação
(danos materiais + danos morais), já considerado o trabalho em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Mantém-se a sentença quanto aos danos materiais e demais termos não conflitantes com este voto.

Considero
prequestionada
toda a matéria infraconstitucional e constitucional ventilada, sendo desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026